Tribunal: TJSP
Processo: 1095378-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Contrato de licenças de software e de serviços de suporte. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. inexigibilidade de débito e pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência da ação. Rescisão imotivada do contrato. Autora que notificou expressamente a Ré, no prazo estabelecido em contrato, sobre a intenção de rescindir a relação jurídica estabelecida

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Contrato de licenças de software e de serviços de suporte. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. inexigibilidade de débito e pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência da ação. Rescisão imotivada do contrato. Autora que notificou expressamente a Ré, no prazo estabelecido em contrato, sobre a intenção de rescindir a relação jurídica estabelecida entre as partes. Inteligência do artigo 473 do CC. Ninguém é obrigado a contratar ou permanecer vinculado ao contrato para sempre. Princípio da autonomia da vontade. Inexigibilidade dos títulos corretamente reconhecida. Ausência de demonstração de disponibilização dos serviços contratados e efetiva utilização pela Autora após a comunicação da rescisão contratual. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095378-93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAP
BRASIL LTDA, é apelado BRILASOFT SOLUTIONS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100 -Voto no 9967
2
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100
Apelante: Sap Brasil Ltda
Apelado: BRILASOFT SOLUTIONS LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 9967
Apelação. Prestação de Serviços. Contrato de licenças de
software e de serviços de suporte. Ação declaratória de
rescisão contratual c./c. inexigibilidade de débito e pedido
de tutela de urgência. Sentença de procedência da ação.
Rescisão imotivada do contrato. Autora que notificou
expressamente a Ré, no prazo estabelecido em contrato,
sobre a intenção de rescindir a relação jurídica estabelecida
entre as partes. Inteligência do artigo 473 do CC. Ninguém
é obrigado a contratar ou permanecer vinculado ao contrato
para sempre. Princípio da autonomia da vontade.
Inexigibilidade dos títulos corretamente reconhecida.
Ausência de demonstração de disponibilização dos serviços
contratados e efetiva utilização pela Autora após a
comunicação da rescisão contratual. Sentença mantida por
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 252
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
276/278, posteriormente integrada pela decisão de fls. 305, que julgou procedente a
ação declaratória de rescisão contratual c./c. inexigibilidade de débito e pedido de
tutela de urgência promovida por Birlasoft Solutions Ltda. (atual denominação de
Kpit Technologies Soluções em Informática Ltda.) em face de SAP Brasil Ltda.,
para o fim de: 1) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes,
representado pelo documento de fls. 38/50; 2) determinar que a ré se abstenha de
efetuar cobranças em nome da autora; 3) determinar que a ré se abstenha de efetuar
apontamento negativo em nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito,
cartórios e instituições afins; 4) declarar a inexigibilidade de todas as cobranças
endereçadas à autora desde a denúncia do contrato; 5) condenar a ré ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100 -Voto no 9967
3
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com incidência de juros de
mora de 1% ao mês a serem contados a partir da data do trânsito em julgado.
Irresignada, recorreu a empresa Ré, ora Apelante, requerendo a
reforma da sentença sob o argumento de que em nenhum momento negou a
possibilidade de rescisão contratual, mas apenas afirmou que deveria ser respeitado
o prazo de 30 (trinta) dias antes do término do contrato.
Sustentou que a solicitação de rescisão deve ser solicitada 30
(trinta) dias antes do início do próximo ciclo contratual, conforme previsão
contratual, insistindo na tese de que as contratações efetivadas entre as partes são
distintas e que o pedido contido na petição inicial abrangeria apenas um dos
contratos firmados, qual seja, aquele anexado às fls. 38/41 relativo aos “Serviços de
SAP Cloud”.
Argumentou que o documento anexado às fls. 45/50, que seriam as
“Condições e Termos Gerais” a serem observadas no caso de rescisão não se
referem aos serviços contratados pela Apelada e que as “Condições e Termos
Gerais” a serem observados no presente caso seriam aqueles anexados na peça de
defesa às fls. 148/171.
Aduziu que, em se tratando do serviço “SAP Cloud”, seu
cancelamento somente poderia ocorrer de acordo com a cláusula 6.2 contida no
referido termo de fls. 148/171 que prevê o prazo contratual de 3 (três) anos
renováveis, salvo manifestação em sentido contrário das partes, com até 30 (trinta)
dias antes do prazo do término do contrato, razão pela qual, a contratação estaria
vigente até a data de 31/03/2019.
Arguiu que o contrato prevê o pagamento de forma anual e
antecipada, independentemente da utilização ou implementação do software, já que
o serviço foi disponibilizado mesmo sem a efetiva utilização pelo usuário e que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100 -Voto no 9967
4
há qualquer ilegalidade ou abusividade na cláusula a configurar desequilíbrio
contratual ou ofensa à boa-fé objetiva.
Ressaltou a inaplicabilidade dos dispositivos constantes do Código
de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que inexistente relação de consumo
entre as partes, observando que a nota fiscal de fls. 87, emitida em 19/07/2018, no
valor de R$ 18.869,79 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e
nove centavos), com vencimento em 18/08/2018, trata de cobrança que não está
atrelada ao contrato e discussão e que inclusive já foi paga pela Autora.
Sob tais fundamentos, pugnou a Ré pelo provimento do recurso
interposto com a consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
A Autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Ré, o recurso de apelação
interposto não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença que sucintamente expôs a pretensão
da Autora, a contestação ofertada pela Ré e os fatos ocorridos até sua prolação:
“Vistos.
BIRLASOFT SOLUTIONS LTDA ajuizou a presente ação em face de
SAP BRASIL LTDA
A autora e a ré mantêm relação jurídica decorrente de contrato. Requer a
autora obter declaração de rescisão do contrato que as vincula, de
licenças de software e de serviços de suporte SAP (Serviços SAP Cloud

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100 -Voto no 9967
5
- no de referência da SAP 0220550825), estabelecido entre as partes em
abril de 2016, com início de vigência em 01 de abril de 2016. Requer,
ainda, a declaração de inexigibilidade de débitos cobrados oriundos do
referido negócio, com pedido de tutela antecipada. Isto porque, a
despeito de a autora ter manifestado expresso desinteresse no
prosseguimento do trato no segundo semestre de 2017, a ré estaria
insistindo em atribuir validade ao negócio supostamente rescindido,
efetuando inúmeras cobranças.
A ré foi devidamente citada e apresentou contestação. Alega que o
contrato não pode ser rescindido, haja vista ter sido pactuado livremente
entre partes plenamente capazes.
Houve réplica
É o relatório”.
A irretocável sentença não merece qualquer reparo e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há
fundamento para alterar as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que
examinou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, especialmente a farta
documentação anexada pelas partes, dando a adequada e correta solução para o caso
em tela.
A alegação da Ré de que o pedido contido na petição inicial
abrangeria apenas um dos contratos firmados, qual seja, aquele anexado às fls. 38/41
relativo aos “Serviços de SAP Cloud” e que não se aplica ao caso em tela o
documento anexado às fls. 45/50, não merece prosperar.
A petição inicial traz pedido claro e expresso de rescisão
contratual de ambos os contratos encartados às fls. 38/44, sendo certo que referidos
contratos, apesar de assinados em datas distintas, encontram-se interligados, fato que
foi reconhecido pela própria Ré na notificação extrajudicial anexada às fls. 65/66,
onde mencionou a suspensão de todos os serviços prestados (sem distinção) na
hipótese de não pagamento das notas ficais objeto da presente demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100 -Voto no 9967
6
A discussão acerca de qual dos “Termos e Condições Gerais” se
aplicaria à hipótese dos autos, se aquele anexado às fls. 45/50 pela Autora ou aquele
anexado às fls. 148/171 pela Ré, pouco relevância apresenta para o deslinde da
controvérsia instaurada, já que ambos os instrumentos permitem ou ao menos não
proíbem a rescisão imotivada do contrato, desde que observado o prazo de
notificação.
Tanto a cláusula 5.1 do termo anexado às fls. 45/50, quanto a
cláusula 7.2 do termo anexado às fls. 148/171 trazem regras específicas a respeito da
rescisão contratual, sendo certo que, em ambos os casos, a rescisão contratual opera-
se 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação comunicando a intenção da
parte de rescindir o contrato.
Observo que, apesar do termo anexado às fls. 148/171 não
mencionar expressamente a hipótese de rescisão imotivada do contrato, deve-se
aplicar também para esta situação, o mesmo prazo de notificação previsto para as
hipóteses de rescisão por culpa exclusiva de uma das partes.
Ressalte-se, ademais, que ainda que o instrumento anexado às fls.
148/171 não contenha disposição expressa acerca da rescisão imotivada, tal
faculdade é garantida por lei a cada um dos contratantes, em estrita observância ao
princípio da autonomia da vontade, eis que ninguém é obrigado a contratar ou
permanecer vinculado ao contrato para sempre.
Na esteira deste entendimento, já tive oportunidade de relatar os
seguintes julgados:
“Voto n. 7.411 - Agravo de Instrumento. Rescisão contratual.
Reconvenção. Deferimento da tutela de urgência para determinar que
autora se abstenha de adquirir produtos de outras empresas e regularize o
cadastro junto à ANP, sob pena de multa cominatória. Descabimento.
Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Previsão
contratual de aplicação de multa compensatória e, ainda, indenização por
perdas e danos. Inexecução contratual e consequentemente culpa por
eventual inadimplemento contratual que serão verificadas na instrução
processual, em juízo de cognição exauriente. Ninguém é obrigado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100 -Voto no 9967
7
contratar ou permanecer vinculado ao contrato para sempre.
Princípio da autonomia da vontade. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO, com determinação para que sejam suprimidos do
estabelecimento da agravante todos os elementos de identificação ou
identidade visual relacionados à agravada. Voto n. 7.611 - Agravo
Interno. Prejudicado, diante do julgamento do agravo de instrumento.
RECURSO
PREJUDICADO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2121422-44.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro:
11/10/2019) (destacamos e grifamos)
“Voto no 5.742 - Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência,
em caráter antecedente. Contrato de concessão comercial. Indeferimento
da liminar que visava à manutenção contratual, sob pena de fixação de
multa por descumprimento. Ninguém é obrigado a contratar ou
permanecer vinculado ao contrato para sempre. Princípio da
autonomia da vontade. Impossibilidade de compelir as partes
manterem o contrato ou parte dele. Eventual quebra contratual que
poderá ser resolvida em perdas e danos. Pleito de proibição de
contratação de outra concessionária pela agravada. Descabimento.
Aplicação do art. 170, § único da CF. Ausência de requisito legal para
concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais. Decisão
mantida. Recurso DESPROVIDO. Voto no 6.795 - Agravo Regimental.
Prejudicado, diante do julgamento do agravo de instrumento. RECURSO
PREJUDICADO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2230614-43.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro:
29/05/2019) (destacamos e grifamos)
Assim sendo, a resilição unilateral do contrato é perfeitamente
possível e autorizada pelo artigo 473 do Código Civil, in verbis:
“Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou
implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra
parte.”
Basta, portanto, a denúncia do contrato através de notificação à
outra parte, revelando-se razoável e adequado o prazo de 30 (trinta) dias previsto em
ambos os instrumentos acima mencionados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100 -Voto no 9967
8
O MM. Juízo a quo muito bem analisou a questão:
“No caso em tela, a autora pleiteia simplesmente que seja reconhecida,
juridicamente, a extinção de relação jurídica que, na prática, já não mais
subsiste. Como decorrência lógica, requer também a interrupção de
quaisquer cobranças feitas pela ré.
Como bem apontado pela ré, é verdade que a relação objeto desta ação
foi entabulada por pessoas capazes. Por certo que o princípio
representado pelo brocardo latino pacta sunt servanda traduz o
nascimento de lei entre as partes por força de contrato.
Contudo, o mero encerramento de relação jurídica entre pessoas privadas
não se apresenta como ato ilícito, mas como decorrência lógica da
autonomia da vontade.
Ademais, a autora não poderia ser obrigada a manter relação comercial
com a ré, por falta de completo amparo legal.
Ainda nesse sentido, a rescisão não se mostra desarrazoada porque a ré
foi previamente comunicada da pretensão de desconstituição do pacto.
Inclusive, a autora pagou, por mera liberalidade, duas faturas enviadas
mesmo depois de notificar a ré no que diz respeito à sua vontade de
extinguir a relação jurídica.
Vê-se que por razão atinente à autora, ela demonstrou não mais possuir
interesse na manutenção do contrato, não sendo antijurídico que tenha a
pretensão de seu encerramento, uma vez que ninguém poder ser
obrigado a permanecer contratado contra a sua vontade.
Nem o judiciário, nem mesmo as próprias partes, por meio de
declarações de vontade, possuem poderes para a criação de laços
contratuais eternos.”
Como bem reconhecido na decisão de fls. 126, a Autora
formalizou o cancelamento dos serviços por e-mail na data de 01/09/2017 (v. fls.
58), operando-se a rescisão contratual no dia 01/10/2017, revelando-se indevida a
cobrança de qualquer serviço após esta data.
A alegação de que seriam devidos os pagamentos de forma
antecipada independentemente da utilização ou implementação do software
representa ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações
contratuais, além de representar enriquecimento ilícito por parte da Ré, que não pode
querer receber por serviços que foram cancelados pelo cliente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100 -Voto no 9967
9
Ressalte-se, ademais, que a Ré sequer apresentou provas de que os
serviços contratados foram de fato disponibilizados ou efetivamente utilizados pela
Autora após a comunicação sobre a rescisão contratual pretendida, não se
desincumbindo a contento do ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil.
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim
já decidiu em casos semelhantes ao presente, inclusive envolvendo a mesma Ré e o
mesmo tipo de contrato de em questão:
“Ação de resolução contratual. Contrato de suporte. Prestação de
serviços. Notificação prévia realizada. Contrato que não aponta
cláusula ou prazo para rescisão do contrato. Anexo ao contrato que
não pode dispor de forma diversa. Valor cobrado pela corré que não
pode ser exigido. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do
RITJSP. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 2.500,00 (art. 85,
§ 11, do CPC). Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1071662-08.2017.8.26.0100; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 18/04/2018)
(destacamos e grifamos)
“Prestação de serviços. Sustação de protesto e declaratória de
inexigibilidade de débito representado por duplicatas. Procedência
decretada em 1o grau. Decisão mantida. Cerceamento de defesa não
configurado. Saque que violou o regime contratual estabelecido entre
as partes. Inexigibilidade dos títulos caracterizada. Fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora não
demonstrado satisfatoriamente (art. 333, II, do C.P.C.). Recurso
desprovido,
com
observação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0019336-33.2013.8.26.0002;
Relator
(a): Campos
Mello;
Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2015; Data de
Registro: 20/02/2015) (destacamos e grifamos)
Não há qualquer controvérsia a ser dirimida no que tange à nota
fiscal de fls. 87, emitida em 19/07/2018, no valor de R$ 18.869,79 (dezoito mil,
oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), com vencimento em
18/08/2018, já que a própria Autora admitiu que se trata de cobrança relativa à outra
relação jurídica estabelecida entre as partes e a Ré, por sua vez, admitiu que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100 -Voto no 9967
10
referido valor encontra-se quitado.
No mais, registre-se que a sentença guerreada enfrentou todos os
argumentos apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi
proposta, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental
tem sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição,
seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos.
Anote-se,
dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito
Privado, j. 10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100, Relator: Azuma
Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-
90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, j.
13/04/2016; Apelação 1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09/03/2016;
Apelação
0012003-37.2012.8.26.0302, Relator: Gomes Varjão, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 30/09/2015; Apelação 1032457-32.2014.8.26.0114; Relator: Pereira
Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.: 05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento
quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095378-93.2019.8.26.0100 -Voto no 9967
11
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
E também o Supremo Tribunal Federal tem entendido
correntemente que é possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério
Público para decidir, assim o tendo feito recentemente na decisão da lavra do
eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE no 591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em
que assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao
estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam
subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ
16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE
271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o
desacerto da decisão de primeiro grau, de rigor sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO
PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela
Ré para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao
comando contido no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator